Tribunal: TJMT
Processo: 1043087-08.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043087-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[POLIANA KEROLI DA ROSA BOM FIM - CPF: 061.502.241-39 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1043087-08.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

POLIANA KEROLI DA ROSA BOM FIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais pelo protesto indevido, confirmando ainda a baixa determinada em liminar.

A parte Recorrente alegou em suas razões recursais que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que era obrigação do devedor/Reclamante a baixa no protesto causado pela inadimplência do mesmo, que efetuou o pagamento em 06/04/2020 de débito vencido em 19/12/2018.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Com relação ao juntada de documentos em sede de recurso, isto por si só, não afasta a possibilidade de tal conduta, desde que, seja garantido o contraditório e ampla defesa, o que se garantiu no presente processo, ocorrendo em sede de Juizado Especial uma certa flexibilização a ambas as partes em certas questões formais, como aqui ocorrida, desde que não evidenciada a má-fé da parte a que se aproveita.

Tal entendimento vem sendo largamente aceita na jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CPP NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que "é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão julgador na hipótese dos documentos apresentados terem caráter meramente protelatório ou tumultuário", o que não ocorreu na espécie. 2. Não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a determinação do Tribunal de origem de baixa em diligência para que o recorrente seja reinquirido e tome ciência dos documentos juntados pela acusação. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1389930 PR 2013/0219389-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DEMANDA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, OBJETIVANDO REAVER DESPESAS DECORRENTES DE DANOS ORIUNDOS DE SUPOSTA DESCARGA ELÉTRICA NO IMÓVEL SEGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. TESE DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A EFETIVA QUITAÇÃO DO SEGURO. RECURSO QUE, NO PONTO, MERECE ACOLHIMENTO. SEGURADORA QUE SE LIMITOU A ACOSTAR PRINT DE TELA DO SISTEMA INTERNO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA PROVA ACERCA DA REAL LIBERAÇÃO DE VALORES. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO QUE, PORTANTO, NÃO FOI COMPROVADA, NA FORMA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 485, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03043898120168240023 Capital 0304389-81.2016.8.24.0023, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)”

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve protesto indevido por dívida paga, porém, conforme os documentos acostados na inicial,
o pagamento foi feito após o protesto
, portanto, a obrigação de dar baixa em protesto devido é do devedor.

Entretanto, a Reclamante NÃO comprova sequer que solicitou a carta de anuência para efetuar a baixa no protesto. A fatura tinha vencimento em 19/12/2018, sendo protestada em 13/12/2019 pelo Reclamado, e devidamente quitada em 06/04/2020, conforme extrato juntado pelo Reclamada e não contestado pelo Autor, tornando-se incontroverso.

Não se comprovou ter procurado a Reclamada, após o pagamento para que fosse expedida a carta de anuência, COMO DETERMINA O ARTIGO 26 da Lei 9492/97, abaixo ementado:

“O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento, cuja cópia ficará arquivada.”

Como houve o pagamento em data posterior, o recorrido deveria ter se dirigido ao Cartório de Protesto para a competente baixa, ou ainda ter solicitado a carta de anuência do recorrente para a baixa no cartório de protesto, porém, preferiu ajuizar ação, em nítida intenção de galgar alguma vantagem econômica, diante da obrigação que era sua, sendo assunto mais do que corriqueiro aqui nesta Turma Recursal.

Assim, não restou comprovada a alegada manutenção indevida do protesto ou negativa de entrega da carta de anuência, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora, de onde, neste momento, considerado pago o título mantenho apenas a baixa no protesto, que já foi efetivada por determinação do Magistrado
a quo
, para que sejam evitados novos desdobramentos, restando, por óbvio, improcedente qualquer indenização por danos morais, ante a ausência de ação ilegal por parte do Recorrente.

Por óbvio, impensável qualquer aplicação de multa por descumprimento, ante a total ausência de direito da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação em danos morais, e, como consequência, qualquer multa em relação ao presente feito.

Mantida a determinação já expedida pelo Magistrado a quo, de baixa ao protesto no cartório competente, de onde, neste momento registro que deve ser expedido
ordem de baixa definitiva do mesmo
,
condicionada
a cobrança e pagamento dos emolumentos pelo autor interessado, cabendo tal diligência de comunicação ao cartório de protesto pela Secretaria da TRU.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021